Tribunal: TJSP
Processo: 0001519-30.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001519-30.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes WILLIAM
DA SILVA DANTAS, JONATHAN OLIVEIRA MENDONÇA e DAVID LIMA DE
MEDEIROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, para absolver os réus com relação ao
delito tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal. No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
2
VOTO RELATOR No 41.439
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001519-30.2018.8.26.0535
APELANTES: WILLIAM DA SILVA DANTAS
JONATHAN OLIVEIRA MENDONÇA
DAVID LIMA DE MEDEIROS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARULHOS- 4a VARA CRIMINAL
WILLIAM DA SILVA DANTAS, JONATHAN OLIVEIRA
MENDONÇA e DAVID LIMA DE MEDEIROS APELAM da sentença de
fls.453/464, proferida pela MMa. Juíza, Dra. Caroline Quadros da Silveira Pereira,
que os condenou, cada um, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, inciso
II e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, ambos em concurso material de delitos.
Inconformados, apelam os réus.
O apelante William postula por sua absolvição,
alegando não ter participado do roubo, pois permaneceu no interior do veículo.
No mais, os apelantes pugnam pela diminuição da
reprimenda imposta e a fixação de regime mais brando para início de
cumprimento de pena (fls.492/502, fls.532/536 e fls.560/570).
Processado os recursos, o Ministério Público ofertou
contrarrazões, às fls.573/579, aguardando o não provimento dos apelos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.598/618, opinou pelo não provimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
3
Consta dos autos que os apelantes, ao tempo e local
narrados na denúncia, agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios entre si e com o adolescente Vitor dos Reis Prado, subtraíram para
eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de
fogo, um aparelho de telefone celular, marca Motorola, pertencente a David
Ferreira Rodrigues.
Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, os apelantes corromperam e facilitaram a corrupção do
adolescente Vitor dos Reis Prado, menor de 18 anos à época dos fatos, com ele
praticando infração penal.
A materialidade restou demonstrada consoante auto de
prisão em flagrante delito (02/03), boletins de ocorrência (fls. 09/12, 44/48; 49/51,
52/54; 55/58; 59/62, 63/66; 67/69), auto de reconhecimento de pessoa positivo
(fls.13), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22 e 23); cópia dos autos de
apuração de ato infracional (fls.212/261); laudo de objeto - simulacro (fls.
285/286), bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Ouvido em Juízo o apelante Jonathan confessou a
prática delitiva, isentando contudo, seus comparsas David e William, alegando
ter praticado o roubo somente na companhia do adolescente Vitor.
O apelante William alegou que no dia dos fatos saiu
para comer um lanche com os corréus no Habib's. Disse que após o lanche eles
resolveram praticar o roubo, tendo permanecido no veículo.
O apelante David confirmou em Juízo que encontrou
com os corréus e o adolescente para comerem algo. O adolescente sugeriu que
roubassem a vítima. Disse que praticou o roubo em conjunto com os corréus e o
adolescente. Permaneceu no veículo juntamente com William. Estava dirigindo o
veículo. O simulacro de arma de fogo pertencia ao adolescente.
A vítima, ouvida em ambas as fases da instrução,
confirmou a subtração ocorrida, declarando que estava saindo do trabalho
quando foi abordada por 04 indivíduos, os quais anunciaram o assalto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
4
subtraíram sua mochila e telefone celular. Em Juízo não teve condições de
reconhecê-los, o que é natural, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da
data dos fatos até a data da audiência. Contudo, esclareceu que, na delegacia,
procedeu ao reconhecimento dos réus no mesmo dia dos fatos e teve certeza de
que as pessoas reconhecidas eram os autores do roubo.
As testemunhas de acusação Fernando de Souza
Arruda e Plinio de Mello Amorim de Jesus, policiais militares, prestaram
depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências
que culminaram com a prisão dos increpados, corroborando os termos da
denúncia. Receberam notícia do roubo via COPOM e em diligências, avistaram
um veículo com as características informadas na denúncia. Ao visualizarem a
viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo. Efetuada a abordagem, dentro
do veículo estavam quatro indivíduos. Em buscas, encontraram o celular da
vítima e o simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu os réus na delegacia
de polícia. Por fim, os policiais reconheceram em Juízo, os apelantes como
sendo os autores da prática delitiva.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Como se pôde observar, diante do depoimento da
vítima, aliado aos depoimentos das testemunhas, de rigor a condenação dos
réus, ora apelantes.
Não há que se cogitar de insuficiência de provas,
tampouco questionar o valor probante da declaração da vítima, já que apresentou
seu depoimento seguro e em perfeita harmonia com as demais provas dos autos.
Acrescente-se, ainda, que a palavra da vítima prepondera, já que ela teve contato
direto com o roubador, não se vislumbrando qualquer motivo que a fizesse mentir
ou acusar um inocente.
Assim:
PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente, segura e
afinada com os demais elementos existentes nos autos

Prevalecimento sobre a do réu
Recurso não provido
JTJ
252/445.
A isto se acrescente os depoimentos dos milicianos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
5
eis que não há qualquer indício que coloquem em dúvida sua veracidade.
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas, que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.” ( HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).

De igual forma, presente se fez a causa de aumento
do concurso de agentes, eis que inequívoca a participação dos apelantes e do
adolescente Vitor, que emerge do arcabouço probatório amealhado.
Como é sabido e sacramentado, caracteriza-se o
concurso de pessoas quando há concorrência material entre os agentes, conjunta
ou separadamente, segundo o acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso,
ainda que a fase executiva fique a cargo de apenas um deles.
Nesse passo, não há falar em participação de menor
importância, como pretendido pela combativa defesa do apelante William,
quando os comparsas aderiram às condutas entre si, sendo irrelevantes os
detalhes de qual tarefa incumbiu a cada um deles, pois o risco do resultado fora
assumido por todos.
Confira-se:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele,
segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou”
(RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele,
no pressuposto de que também as outras forças concorrentes
entraram no âmbito de sua consciência e vontade.” (RJDTACRIM
27/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
6
De outra banda, a responsabilização dos increpados
pelo delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente (que revogou o artigo 1o da Lei 2.252/54), deve ser
afastada. Isto porque, esta Colenda Câmara perfilha o
entendimento de que o crime de corrupção de menores possui natureza material
e, portanto, exige prova efetiva da corrupção do adolescente. Desta feita, para a
tipificação do delito em comento, mister é a comprovação da anterior inocência do
inimputável, bem como a demonstração de que o menor veio a se corromper ou
teve facilitada a sua corrupção em virtude da ação criminosa perpetrada em
conjunto com os agentes o que não se verifica no caso em tela.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, coerente
e harmônico, de rigor a condenação dos réus, ora apelantes.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, a douta magistrada fixou a pena base no patamar mínimo legal
para todos os increpados. Na fase intermediária, reconhecida a menoridade dos
réus William e David, bem como a confissão dos apelantes Jonathan e David, a
reprimenda dos apelantes permaneceu inalterada, a teor do disposto na Súmula
231 do STJ. Na fase derradeira, reconhecida a causa de aumento de pena
referente ao concurso de agentes, majorou-se a reprimenda no patamar de 1/3,
resultando na reprimenda imposta, não comportando reparos.
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento
da pena, devendo prevalecer, sendo o mais adequado aos agentes que cometem
crime de roubo, pois tal delito atormenta a sociedade, colocando-a em verdadeiro
pânico, de maneira que criminosos desta natureza, que não hesitam em ameaçar
e colocar em risco a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores, deve ser
tratado com todo o rigor da lei.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma
pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente,
o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001519-30.2018.8.26.0535 -Voto no 41439
7
devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).
E ainda:
TACRSP: “Em se tratando de roubo, crime cuja execução
revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o
único regime ajustável ao princípio da necessidade e
suficiência” (RJTACRIM 37/314).
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS, para absolver os réus com relação ao delito tipificado no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal. No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator